Tribunal: TJBA
Processo: 0120310-76.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0120310-76.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: NUNO DOMINGOS CARBO PALHOTO e outros

Advogado(s)
:
SIOMARA LOPES DE AVILA

APELADO: Jose Geraldo da Silveira e outros

Advogado(s)
:
FLORIVALDO LUIZ GIUSTO, ARIANA MOTA SILVEIRA, ADELMO FONTES GOMES, MARCELO BARREIRA SENTGES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO MANDATO PELA MORTE DO MANDANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Espólio de Nuno Domingos Carbo Palhoto contra sentença que, nos autos de Ação Reivindicatória ajuizada em face de José Geraldo Silveira, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização do polo ativo após o falecimento do autor. O juízo de origem determinou a habilitação do espólio ou dos herdeiros, providência que não foi adotada mesmo após reiteração da ordem judicial e concessão de prazo adicional. O recorrente sustenta que a existência de procuração pública outorgada pelo falecido à Marlene Lopes de Ávila, bem como suposta união estável e copropriedade do imóvel objeto da demanda, preservariam a regularidade da representação processual e permitiriam o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de procuração pública outorgada pelo falecido autor a terceira pessoa, bem como a alegação de interesse jurídico desta no imóvel litigioso, afasta a necessidade de habilitação do espólio ou dos herdeiros para regularização da representação processual após o falecimento da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A morte do mandante extingue automaticamente o mandato, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, de modo que a procuração outorgada em vida perde eficácia após o falecimento do outorgante.

4.
O falecimento da parte impõe a suspensão do processo e a substituição processual por seus sucessores ou pelo espólio, conforme previsto no art. 313, I, do Código de Processo Civil.

5.
A habilitação do espólio ou dos herdeiros constitui pressuposto processual indispensável para a regularidade da representação processual e para o desenvolvimento válido do processo.

6.
A representação judicial do espólio compete ao inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, não podendo ser exercida por mera procuradora do falecido sem a devida habilitação processual.

7.
A alegação de união estável ou de eventual copropriedade do imóvel não confere legitimidade processual para representar o espólio nem supre a necessidade de regularização formal do polo ativo.

8.
A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimações e concessão de prazo para providências, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 682, II; CPC, arts. 75, VII, 76, §2º, I, 313, I e §2º, I, e 485.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0120310-76.2007.8.05.0001,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante
ESPÓLIO DE
NUNO DOMINGOS CARBO PALHOTO,
sendo Recorrido o
ESPÓLIO DE JOSÉ GERALDO SILVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.